Tribunal: STF
Processo: HC 265181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.